Tribunal: TJDFT
Processo: 0010179-17.2016.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
CURATELA. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PERÍODO. SALDO EM FAVOR DA CURATELADA.
Devem ser declaradas boas as contas apresentadas pela curadora, que é mãe da curatelada, porque evidenciado que o saldo apurado, abatidos os valores utilizados de boa-fé para custear assistência permanente da curatelada, diluído ao longo do período sob análise, encontra dentro da razoabilidade, de forma que a curadoria atendeu adequadamente as necessidades da curatelada.